Tribunal: TJDFT
Processo: 0719069-93.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA – ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROPRIEDADE DO VEÍCULO - AUSÊNCIA DE PROVA DE TRANSFERÊNCIA. CONDUTOR E PROPRIETÁRIO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DINÂMICA DO ACIDENTE - ÔNUS DA PROVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro à parte ré e recorrente a gratuidade de justiça.
2. É parte legitimada para figurar no polo passivo da demanda em que se busca indenização por acidente de trânsito o proprietário registrário de veículo nele envolvido. As condições da ação, dentre as quais se insere a legitimidade da parte, à luz da teoria da asserção, são aferidas em abstrato, presumindo-se verdadeiras as alegações da demandante na petição inicial. Nada obsta, entretanto, que, realizada a instrução e verificado que o requerido de fato não é proprietário do veículo envolvido no acidente, como resultaria por exemplo da constatação da clonagem do veículo, seja ele afastado do processo por reconhecimento da ilegitimidade. No caso em exame, além de parte requerida constar como proprietária do veículo, em diálogo em áudio a ela atribuído e não impugnado (ID 14771884) a parte requerida assume como de sua propriedade o veículo, o qual estaria sendo dirigido pelo seu filho, assumindo, ainda, o compromisso de indenizar o prejuízo. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
2. Trata-se o feito de pedido de reparação material (R$ 8.546,40) decorrente de acidente automobilístico, no qual a autora, Leillane Carlla Coelho dos Santos, trafegava pela SHCN, EQN 307/308, quando seu veículo foi abalroado nas partes dianteira e lateral esquerda pelo veículo de propriedade da requerida, conduzido por seu filho, que transitava pela contramão.
3. Nas razões do recurso, alega a ré Odília Leite de Santana que teria transferido a posse do veículo ao filho, condutor do automóvel no momento do acidente, sendo deste a responsabilidade pelos prejuízos experimentados pela autora. Além disso, assevera que o proprietário do veículo não pode ser responsabilizado por ato do condutor, ante a ausência de previsão legal. Questiona ainda a ausência de provas quanto à dinâmica do acidente e o valor dos danos apontados.
4. Não se denota nos autos a existência de qualquer documento apto a demonstrar a transmissão de propriedade do veículo, ou mesmo o compromisso de realizá-la. Por outro lado, apesar de imputar eventual responsabilidade pelo acidente ao filho condutor do veículo demonstra resistência em informar seu nome, somente o fazendo quando perquirida em juízo e, em momento algum, indica o local onde possa ser encontrado para que contra ele fosse ajuizada ação de reparação, ou que para esclarecesse a dinâmica do acidente (ID 14771906).
5. Quanto à responsabilização do proprietário do veículo por danos causados a terceiros, quando conduzido por outra pessoa, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que “o proprietário do veículo automotor responde, solidária e objetivamente, pelos atos culposos de terceiro condutor" (AgInt no AREsp n. 1.243.238/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/2/2019, DJe 20/2/2019). Por mais razão no presente caso, em que o veículo envolvido no acidente foi entregue pela proprietária ao próprio filho causador do acidente, cuja identidade é por ela sonegada, não se demonstrando quanto intensão de colaborar para que ele seja alcançado.
6. Inobstante não esteja expressa no Código Civil a solidariedade entre o condutor e o proprietário do veículo envolvido em acidente de trânsito (art. 932), o dever de reparar decorre da assunção da responsabilidade por eventual conduta lesiva decorrente do uso do automóvel, pela modalidade da culpa in elegendo e in vigilando. Uma vez tenha a requerida entregue o veículo a seu filho e, assim, contribuído para o risco, é de responder pelos danos por ele causados.
7. Tal se dá pela aplicação ao caso da teoria do risco da atividade, porque "sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 186 do Código Civil, independentemente de qualquer outro dispositivo legal (Rui Stoco, Tratado de responsabilidade civil, 6.a ed., rev. atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, pp. 1.539/1.540).
8. Além disso, o dever de colaboração entre as partes do processo, expresso no art. 6o do Código de Processo Civil, faz com que brote a obrigação de informar os dados da parte eventualmente responsável pelo ato ilícito a fim de que seja apurada sua responsabilidade em indenizar. Não se mostra verossímil a alegação da ré de que não sabia o paradeiro do filho, pois divergente do ato de ter assumido financiamento e adquirido veículo em seu nome para entregar-lhe a posse. Não informando os dados necessários para o deslinde processual, mesmo sabendo que o ato foi cometido pelo filho, diante da responsabilidade solidária imposta entre condutor e proprietário do veículo, trouxe para si o dever de reparar o dano.
9. Quanto à dinâmica do acidente, incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil. No caso, a autora produziu a prova cabível no momento do acidente, noite chuvosa em que o motorista que a atingiu empreendeu-se em fuga, sendo verossímeis suas alegações. Por sua vez, a requerida não juntou aos autos qualquer prova capaz de afastar as alegações da autora, não desincumbindo-se do ônus lhe imposto. Da mesma forma, não há indícios capazes de apontar a culpa concorrente dos condutores.
10. Quando à indenização, para conserto do veículo da autora, foram apresentados três orçamentos de oficinas mecânicas distintas, sendo o menor deles no valor de R$ 8.396,40, além do reboque no valor de R$ 150,00 (ID 14771875 - Pág. 23/31). Vale ressaltar que os três orçamentos apresentados pela autora guardam coerência entre si, no que se refere à extensão dos danos no automóvel. Destaca-se também serem visíveis os danos ocorridos na parte externa (dianteira e lateral) do veículo, ocasionados pela colisão, como se infere das fotos juntadas (ID 14771875 - Pág. 12/18). Por sua vez, além de a requerida não ter juntado aos autos qualquer orçamento, a imagem do orçamento enviado à autora pelo aplicativo whatsapp não considera a totalidade de peças a serem trocadas e serviços a serem executados (ID 14771885 - Pág. 4).
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.